Tribunal: STF
Processo: RHC 206152
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO DE PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA IMPETRAÇÃO. Agravo regimental improvido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 651.909, ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte recorrente busca, em síntese, “revogar o cárcere preventivo por ausência de fundamentação ou mesmo relaxar a prisão do recorrente pelo excesso de prazo no seu julgamento” .
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.077, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 157.575, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 164.611, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 190.387, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.201, ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.319, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 188.702, ministro Roberto Barroso).
    Para além disso, não vislumbro, nestes autos, a ocorrência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade que, caso existentes, me levariam a superar esse óbice processual.
    Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator